Tribunal: TJMT
Processo: 1003366-43.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003366-43.2020.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (AGRAVADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), JEFERSON TEIXEIRA SOARES - CPF: 012.402.281-20 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Desa. Helena Maria B. Ramos (Convocada), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E OFICIAL DE JUSTIÇA – VALIDADE – SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI No 6.830/80 - OBSERVADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a citação por edital após as tentativas frustradas do ato, pelo correio e por oficial de justiça, e ante a não localização por meio dos convênios celebrados pelo Poder Judiciário para a troca de informações como o Infojud e o Bacenjud, não há falar, na hipótese, na nulidade daquela citação editalícia.
A citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/80.
Observados os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal, não há falar em nulidade.
O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Jeferson Teixeira Soares
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela própria agravante e manteve o reconhecimento da obrigação de pagar quantia certa em Ação de Cobrança proposta pelo
Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis/MT
–
Sanear.

Em suas razões recursais, aduz a agravante, em suma, que “
em decorrência do Princípio da Especialidade, a citação realizada em Ação de Execução Fiscal deverá observar o disposto no art. 8o, da Lei no. 6830/80, e não a regra geral estabelecida no Código de Processo Civil
” (Id. 186562190, fl.04).

Defende a nulidade da citação via edital, ante ao não esgotamento dos meios possíveis de localização da parte executada (Id. 186562190, fl.10).

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso (Id. 186567660, fl.11).

Em sede de contrarrazões, a parte contraria rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 188209657).

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso visa a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto por Jeferson Teixeira Soares, ora agravante, e manteve a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, cujo teor julgou procedente a Ação de Cobrança movida pelo Sanear - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis/MT,
de modo a rechaçar a tese de nulidade de citação por Edital.

Argumenta o agravante, que a citação por edital é nula, na medida em que não foram esgotados todos os meios para citação da parte.

Entrementes, compulsando os autos, verifica-se que foi expedida carta de citação em 12/03/2020 (Id. 176655673), que foi devolvida com a anotação de que “
não foi possível
” realizar a citação (Id. 176655674).

Ante a não localização do requerido, o autor postulou pela realização de busca pelo sistema “
Sisbajud ou através do Infojud ou ainda Siel
” com vistas a obter novo endereço (Id. 176655677, fl.02) e, após infrutíferas tentativas de localização, inclusive por carta (Id. 176655682)

expediu-se a citação por edital (Id. 176655688).

Pois bem. Sobre a citação por edital, de se destacar o previsto no artigo 256 do CPC, vejamos:

“
Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
”.

Na espécie, o Apelado demonstrou que diligenciou junto a outros órgãos com a finalidade de obter novo endereço do Apelante, não obtendo êxito.

Assim, diante o insucesso nas tentativas de citação pessoal, evidencia-se legítima a citação por edital formalizada nos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO.
NULIDADE DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL
. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Não há o que se falar em nulidade da citação quando várias tentativas foram efetivadas para citação do executado, razão pela qual, foi deferida a citação editalícia, que observou os preceitos legais.” (TJMT. N.U 1018042-05.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 31/01/2023, DJe 05/02/2023)

Ante o exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023